Tribunal: TJDFT
Processo: 0008830-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório.
2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.
3. Demonstrado que a droga apreendida destinava-se à difusão ilícita, não há que se falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
4. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito de tráfico de drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de droga apreendida.
5. Recurso conhecido e improvido.